Tribunal: TJDFT
Processo: 0723532-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0723532-87.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA NERES DE SANTANA OLIVEIRA AGRAVADO: UNICA BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FERNANDA NERES DE SANTANA OLIVEIRA contra decisão exarada pelo MM. Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Taguatinga na Ação Indenizatória c/c Pedido de Nulidade de Negócio Jurídico n. 0717597-79.2022.8.07.0007, proposta pela agravante em desfavor de ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., UNICA BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 160726181 dos autos de referência), a d. Magistrada de primeiro grau, na decisão saneadora, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva arguida por UNICA BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA e extinguiu o processo, sem apreciação do mérito quanto à referida ré, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Ademais, condenou a autora ao pagamento de honorários advocatícios do patrono da requerida no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos dos artigos 85, §§2o e 8o, do Código de Processo Civil. No Agravo de Instrumento interposto, a agravante alega, em síntese, a legitimidade da agravada para figurar no polo passivo da ação em razão da responsabilidade solidária decorrente da configuração do fato do serviço, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. Aduz que se dirigiu à concessionária agravada para adquirir o veículo Ford Ranger XLS 2.5 16V 4X2 CD FLEX, fabricado em 2013/2014, de cor cinza e de placa OXB4F37, por meio de financiamento bancário firmado junto ao Banco Santander. Esclarece que, após ter assinado o contrato eletronicamente na concessionária, foi informada que o financiamento outrora aprovado teria sido cancelado em razão da ausência de contratação do seguro do veículo junto à seguradora ZURICH SANTANDER. A agravante ressalta que, com o cancelamento do primeiro contrato, foi firmado novo contrato, com condições diversas, incluindo o seguro prestamista indicado na cláusula B.6. Argumenta que toda a negociação relativa ao financiamento do automóvel ocorreu nas dependências da agravada, o que atrairia sua responsabilidade solidária, em razão da aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso. Assevera que a agravada não agiu apenas como mera intermediadora, mas, sim, partícipe ativa com os demais demandados, principalmente no sentido de incluir o seguro do veículo no contrato, concorrendo, portanto, na prática da venda casada. Aponta a ocorrência de risco de dano grave ou de difícil reparação decorrente da condenação ao pagamento de honorários advocatícios no montante de R$1.000,00 (mil reais). Ao final, o agravante postula a concessão de efeito suspensivo e de antecipação da tutela recursal para sobrestar a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) e para determinar a reinclusão da agravada no polo passivo da demanda originária. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada, com a confirmação da tutela recursal vindicada no recurso. Comprovantes de recolhimento do preparo recursal acostados sob os IDs 47852998 e 47853008. É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, verifico estar caracterizada probabilidade do direito e o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. A controvérsia recursal restringe-se em verificar a legitimidade passiva da agravada. A relação jurídica entabulada entre as partes é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que restaram plenamente caracterizadas as figuras da consumidora e dos fornecedores de serviços, previstos respectivamente, nos artigos 2o e 3o da referida lei. Como destinatária final do produto (automóvel) e do serviço (financiamento bancário), o Código de Defesa do Consumidor garante à agravante uma série de direitos básicos, destacando-se o direito à informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (artigo 6o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor). A noção de serviço é estabelecida pelo próprio Código de Defesa do Consumidor, no artigo 3o, § 2o, segundo o qual serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. O artigo 7o, parágrafo único, do CDC traz a regra geral de solidariedade da cadeia de fornecedores de produtos ou serviços, trazendo a ideia de reparação do consumidor-vítima, independente de quem efetivamente tenha contratado com ele. Nesse passo, a responsabilidade dos fornecedores é, em regra, de caráter objetivo, independente de comprovação de culpa, permitindo que seja visualizada a cadeia de fornecimento e, na hipótese de restar demonstrada a existência de mais de um autor da ofensa ao direito do consumidor, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo. A análise da responsabilidade da cadeia de fornecedores engloba, ainda, o conceito de fornecedor aparente e a teoria da aparência. Isso se deve ao fato de que o ato de consumir é fundamentado na confiança depositada pelo consumidor em relação ao produto oferecido e a marcas. Sobre o tema, Silmara Juny de Abreu Chinellato e Antonio Carlos Morato conceituam fornecedor aparente como aquele que, no fornecimento de produto ou serviço, utilize marca (nominativa, figurativa, mista ou tridimensional), registrada ou não, com reconhecimento no mercado internacional, nacional, regional ou local, estimulando o consumidor a acreditar que a atividade desenvolvida está de alguma forma a ela vinculada.3 De outro lado, a teoria da aparência origina-se da máxima error communis facit ius, reportando-se a efeitos jurídicos que podem surgir de fatos que provocam a aparência de uma situação jurídica que, na verdade, não existe. De Mattia enumera os elementos necessários para que seja aplicada a teoria: Após analisar os pontos comuns e as diferenças entre a teoria da representação aparente e a teoria geral da aparência, deve-se concluir que, para a configuração da representação aparente necessário que estejam presentes todos os elementos que compõem o tipo da aparência de direito: a)a aparência em si ou fato externo que a produz: b)a imputabilidade desse fato (positivo ou negativo)ao titular do direito (no caso da representação aparente, o dono do negócio); c)o nexo de causalidade entre a aparência e o comportamento desenvolvido pelo adquirente do direito (no caso da representação aparente pelo que contrata com o representante aparente); d)a boa-fé do terceiro.4 Leonardo Roscoe Bessa, ao atribuir relevância à cláusula geral da responsabilidade civil nas relações de consumo com vistas a efetiva reparação dos danos experimentados pelo consumidor, sustentou que é equivocado pensar que toda e qualquer lesão causada ao consumidor decorre necessariamente de vício ou fato do produto ou do serviço. Muitos danos (morais e/ou materiais)ocasionados ao consumidor são consequências de atividades que não se enquadram em fato ou vício do produto ou do serviço. Nessas situações, o fundamento da responsabilidade civil deve ser buscado no dispositivo que abrange, de modo geral, os danos inerentes às atividades desenvolvidas no mercado de consumo.5 A aplicação de ambos os conceitos, quais sejam, fornecedor aparente e teoria da aparência, são diretrizes do Código de Defesa do Consumidor que permitem uma interpretação das normas e das situações fáticas em favor da parte mais fraca, no caso, o consumidor, sempre vulnerável e às vezes hipossuficiente. No caso sob análise, observa-se que toda a negociação para a aquisição do veículo se deu nas dependências da concessionária agravada. Cabe registrar, inclusive, que, a par de arguir a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda em sua contestação, a agravada não nega as assertivas da autora no sentido de que as informações quanto às condições exigidas para o financiamento do automóvel foram prestadas pela própria concessionária e não pela instituição financeira. Ao analisar situação similar, envolvendo concessionária e instituição financeira, a Ministra Maria Isabel Galotti, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em voto proferido no AgInt no AREsp 1299783, entendeu que a vendedora do veículo e a instituição financeira apelante respondem solidariamente pela falha na prestação do serviço, na forma do parágrafo único, do artigo 7o do Código de Defesa do Consumidor, visto que integram a mesma cadeia de consumo, devendo reparar os danos causados ao consumidor, a teor do § 1o, do artigo 25 do CDC. Acrescentou que a parceria contratual é extraída da óbvia relação econômica que há entre o mercado de veículos e o mercado de crédito. O referido acórdão restou assim ementado: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 1.042 DO NCPC)- AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - COMPRA, MEDIANTE FINANCIAMENTO BANCÁRIO, DE VEÍCULO EM LOJA DE REVENDA MULTIMARCAS - PARCERIA COMERCIAL ENTRE A REVENDEDORA E O BANCO FINANCIADOR - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - APLICAÇÃO, NA HIPÓTESE, DAS SÚMULAS 05, 07 E 83 DO STJ. INCONFORMISMO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 1. Na hipótese dos autos, a instância ordinária constatou que havia uma interação comercial entre a revendedora de veículos e a casa bancária, refletida, sobretudo, conforme a prova dos autos, na manutenção de um posto específico da instituição financeira dentro da propriedade da loja, no sentido de viabilizar e fomentar os negócios mercantis lá oferecidos. 2. Como é sabido, à luz da teoria da aparência, "os integrantes da cadeia de consumo, em ação indenizatória consumerista, também são responsáveis pelo danos gerados ao consumidor, não cabendo a alegação de que o dano foi gerado por culpa exclusiva de um dos seus integrantes" ( AgRg no AREsp 207.708/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/09/2013, DJe 03/10/2013). 3. Agravo desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1299783 RJ 2018/0125277-4, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), Data de Julgamento: 13/12/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2019) – grifo nosso. A partir do precedente acima transcrito, pode se inferir que a responsabilidade da concessionária advém da constatação de cadeia de fornecedores no caso concreto, advinda da aplicação da regra geral de responsabilidade prevista no Código de Defesa do Consumidor. Nesse panorama, no caso concreto, tem-se que é prematuro o reconhecimento da ilegitimidade passiva da concessionária agravada em sede da fase saneadora, posto que há a necessidade de maiores esclarecimentos acerca de como se deu a dinâmica da relação entre ela e a instituição financeira, o que somente poderá ser feito na fase instrutória da ação originária. Consoante a própria decisão agravada, restou apurado que a concessionária atuou somente na condição de intermediária e não é responsável pela aprovação do financiamento e tampouco pelo cumprimento de eventuais exigências feitas pela financeira. Tal circunstância, por si só, demonstra a provável relação de parceria entre a instituição financeira e a concessionária, o que atrairia, em uma primeira análise a aplicação da teoria da aparência e a consequente responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de consumo. Assim, tem-se que a agravante logrou êxito em demonstrar a probabilidade de seu direito. De outro lado, como já ressaltado, a intenção da legislação consumerista é a promoção da integral responsabilização do autor de conduta que infrinja o direito do vulnerável. Dessa forma, a exclusão da agravada do polo passivo da ação poderá implicar maior dificuldade à agravante em ver reparado o dano que alega ter sofrido e, por conseguinte, ante a proximidade da fase decisória da ação originária, é evidente a probabilidade de que a autora vivencie novo dano, de difícil reparação, caso mantida a decisão agravada em sua integridade. Em decorrência, entendo que estão presentes os elementos descritos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Ressalte-se que, uma vez que a decisão agravada, ao acolher a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela agravada, tem conteúdo positivo, gerando efeitos práticos como a exclusão da agravada do polo passivo, a suspensão de seus efeitos até o julgamento do agravo de instrumento mostra-se suficiente para impedir que a agravante sofra o perecimento do direito vindicado, inclusive quanto à condenação da agravante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Pelas razões expostas, DEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Taguatinga, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 10a. ed. Salvador: JusPodivum, 2018, pág. 1568. 3 CHINELLATO, Silmara; MORATO, Antonio. 5. Fornecedor Aparente In: BENJAMIN, Antonio; MARQUES, Claudia; MIRAGEM, Bruno. O Direito do Consumidor no Mundo em Transformação. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2021. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/o-direito-do-consumidor-no-mundo-em-transformacao/1201070736. Acesso em: 19 de Junho de 2023. 4 DE MATTIA, Fábio Maria. Aparência de representação. São Paulo: Rumo, 1984. p. VIII. 5BESSA, Leonardo Roscoe. Responsabilidade objetiva no Código de Defesa do Consumidor. Revista Jurídica da Presidência . v.20 n.120. p.20-43. Brasília. fev./mai. 2018. p.29 Brasília/DF, 19 de junho de 2023 às 18:38:57. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora